Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Tendo o voto condutor abordado todas as questões propostas, não prosperam as alegações de omissão ou obscuridade no acórdão.
2. Inexistindo as omissões/obscuridades apontadas, é incabível a oposição de embargos de declaração para revisitação do direito material, cujo inconformismo deve ser aviado pelas vias próprias.
3. Dá-se por prequestionada a matéria decidida e fundamentada no julgado, sobretudo diante do que estabelece o art. 1.025/CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.